Tribunal: TJBA
Processo: 8057769-74.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-13
Data de publicação: 2026-07-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8057769-74.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: RMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
BACILDES AZEVEDO MORAES TERCEIRO, VINICIUS MOREIRA DE SANTANA, CARLOS FELIPE DA CONCEICAO DANTAS, THIAGO NICOLAS GUNDIM ALMEIDA

APELADO: JOSIMARE DE CRISTO REIS

Advogado(s)
:
THIAGO HELTON MIRANDA RIBEIRO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ACESSIBILIDADE. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. BARREIRA ARQUITETÔNICA. AUSÊNCIA DE RAMPA DE ACESSO. QUEDA DE CADEIRANTE NA SAÍDA DO ESTABELECIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. VIOLAÇÃO À LEI BRASILEIRA DE INCLUSÃO DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA (LEI Nº 13.146/2015). DEVER DE ACESSIBILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À APELANTE. HONORÁRIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por RMX COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI – EPP contra sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais ajuizada por pessoa com deficiência física usuária de cadeira de rodas, condenando a demandada à adequação do estabelecimento comercial às normas de acessibilidade e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

A apelante sustenta inexistência de falha na prestação do serviço, ausência de nexo causal, culpa exclusiva de terceiro e inexistência de dano moral indenizável, requerendo a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da indenização e dos honorários advocatícios. Pleiteia, ainda, a concessão da assistência judiciária gratuita.

RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica estabelecida entre as partes submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, sendo objetiva a responsabilidade do fornecedor pelos danos causados aos consumidores em decorrência de defeito na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do CDC.

Restou comprovada a existência de barreira arquitetônica no acesso ao estabelecimento comercial da recorrente, consistente em desnível incompatível com as normas de acessibilidade previstas na Lei nº 13.146/2015 e no Decreto nº 5.296/2004.

A existência de alvará de funcionamento não afasta o dever permanente do fornecedor de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, tratando-se de obrigação legal vinculada à dignidade da pessoa humana e à inclusão social.

Inaplicável a excludente de responsabilidade fundada em culpa exclusiva de terceiro, uma vez que o auxílio prestado à autora somente se fez necessário em razão da ausência de adaptação adequada do estabelecimento comercial.

A violação ao direito fundamental de acessibilidade, somada à queda sofrida pela autora em local público e às lesões físicas experimentadas, ultrapassa os limites do mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que os estabelecimentos privados de uso coletivo possuem dever jurídico de garantir acessibilidade às pessoas com deficiência, sendo cabível indenização por danos morais em caso de restrição indevida de acesso. (STJ, REsp nº 2.041.463/RJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/06/2023, DJe 16/06/2023).

Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra proporcional e razoável às peculiaridades do caso concreto, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Honorários advocatícios sucumbenciais corretamente arbitrados, com majoração da verba honorária recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Deferimento da assistência judiciária gratuita à apelante, nos termos dos arts. 98 e 99 do CPC.

DISPOSITIVO

Recurso conhecido e desprovido. Assistência judiciária gratuita deferida à apelante. Honorários advocatícios recursais majorados.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº
8057769-74.2021.8.05.0001
, no qual figura como Apelante RMX COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
,
e Apelada JOSIMARE DE CRISTO REIS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer do recurso e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do relatório e voto da Relator.